Tribunal: TJBA
Processo: 0128973-77.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0128973-77.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

ACORDÃO

APELAÇÃO
.

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. ARBITRAMENTO.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. ART. 85, §3º, DO CPC
.
APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0128973-77.2008.8.05.0001,
em que figuram como Apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e Apelada, ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar

e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor
.